Tribunal: TJDFT
Processo: 0006744-75.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2o c/c 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Nos casos em que, pela aplicação literal do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o montante dos honorários advocatícios alcançar valor excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implique ônus desproporcional a parte vencida, cabe ao juiz proceder a fixação em patamar condizente com o princípio da razoabilidade, o grau de dificuldade da causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico, sopesando os parâmetros previstos no art. 85, §2o e 8o do Código de Processo Civil.
2. Deu-se parcial provimento ao apelo para fixar os honorários em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.